Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. OUTRAS AÇÕES. RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela ré em que requer seja pronunciada a coisa julgada material, ou que a sentença seja anulada, em face do flagrante cerceamento de defesa. Caso não acolhida a preliminar, postula a improcedência dos pedidos iniciais, bem como, a condenação do autor em litigância de má fé.

3. Coisa julgada. A coisa julgada material se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgado (art. 337, §4o, c/c 505, CPC). No caso dos autos, em que pesem as ações ajuizadas tratarem do mesmo fato jurídico, foram interpostas em desfavor de réus distintos, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada, devendo a questão ser tratada por ocasião da apreciação do mérito da demanda.

4. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais, haja vista que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados e, assim, entendendo pela prescindibilidade de provas a serem produzidas, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do previsto no art. 355, I do CPC. Preliminar rejeitada.

5. Na origem, os autores alegam que, por falha da ré, receberam cobrança indevida referente ao IPTU e TLP de garagem que não lhe pertenciam, o que ensejou em inscrição do nome da primeira autora em dívida ativa. Postulam a repetição do indébito dos valores pagos pelos impostos, bem como, a condenação pelos danos morais.

6. Em relação aos mesmos fatos da presente demanda, registre-se que os autores litigaram com empresa que era proprietária do imóvel juntamente com a ré (Processo no 0747239-75.2019.8.07.0016), oportunidade em que, homologado acordo formulado entre as partes, houve a restituição integral do dano material, ou seja, do valor do imposto pago pelos autores.

7. Da mesma forma, concernente aos mesmos fatos jurídicos da presente demanda, os autores ajuizaram ação de reparação de danos morais, obrigação de fazer e repetição em desfavor do Distrito Federal (Processo no 0708220-62.2019.8.07.0016) (ID 16566699 a 16566702), ocasião em que ambos os autores, ora recorridos, foram indenizados pelos danos morais, em razão da indevida inscrição do nome da autora em Dívida ativa.

8. Destarte, considerando que os autores foram devidamente restituídos pelos danos materiais e morais suportados e, a fim de se inibir o enriquecimento sem causa, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

9. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e de boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra no caso os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça ou de onduta fraudulenta.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).